Tribunal: TJSP
Processo: 1014976-88.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora de bem de família – Arguição pela coproprietária do imóvel, irmã da executada – Imóvel utilizado como residência pela entidade familiar – Artigo 1o, caput, da Lei no 8.009/90 – Impenhorabilidade reconhecida – Irrelevância da existência de outro imóvel em nome da embargante - Procedência mantida – Recurso improvido.